Tribunal: TJMT
Processo: 1019432-10.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019432-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), FERNANDO CEBALHO DE SOUZA - CPF: 071.933.221-41 (PACIENTE), Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FERNANDO CEBALHO DE SOUZA - CPF: 071.933.221-41 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

tráfico drogas-

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FERNANDO CEBALHO DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 282, §3º, DO CPP – INAPLICABILIDADE - CONTRADITÓRIO DIFERIDO – CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO –
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

“A ausência de explicitação pelo juiz da impossibilidade do contraditório prévio ao decreto constritivo, nos termos do art. 282, § 3º, do CPP, não implica nulidade do ato nem mesmo ilegalidade da prisão cautelar quando se garante o exercício do contraditório diferido
. (...) (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.503746-8/000, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/09/0020, publicação da súmula em 16/09/2020)”

Na hipótese
, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, e se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, pois conforme destacado pelo magistrado, há menos de um ano o paciente foi preso por idêntica prática delitiva, onde teve sua liberdade provisória concedida, sendo certo que voltou a delinquir, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019432-10.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FERNANDO CEBALHO DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
Fernando Cebalho de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Narra que o paciente foi “
preso em suposta situação de flagrante de delitos capitulados no art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei 11.343/06, o paciente teve a prisão pré-cautelar convertida em custódia preventiva (APFD n. 1004815-27.2020.8.11.0006), sem prévio contraditório e defesa
”.

Sustenta, em síntese, ser ilegal a imposição da custódia cautelar, sem a prévia instauração do contraditório, com a oitiva da defesa, por compreender que tal procedimento viola o artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal e artigo 282, § 3º, do Código de Processo Penal, a impor o seu relaxamento.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
57612957.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 60972997.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FERNANDO CEBALHO DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

VOTO:

A impetrante sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que o magistrado não possibilitou a prévia manifestação defensiva, o que contraria o disposto no artigo 282, § 3°, do Código de Processo Penal.

Sem razão a defesa.

Não desconheço de que com o advento da Lei 12.403/2011 e a Lei 13.964/2019, o contraditório prévio à imposição de medida cautelar se tornou regra, mas é preciso destacar que dessa regra cabem exceções, como consta do próprio dispositivo legal.

“art. 282, § 3º
Ressalvados os casos de urgência
ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
”

Acerca do tema, manifesta-se Renato Brasileiro de Lima, em sua obra “Manual de processo penal: volume único/Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020”, pg. 950, nos seguintes termos:

(...) Apesar de o art. 282, § 3º, do CPP, ter instituído o contraditório prévio à decretação da me­dida cautelar
, o próprio dispositivo ressalta que, nos casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o provimento cautelar poderá ser determinado pelo magistrado sem a prévia oitiva da parte contrária.
É o que pode ocorrer por ocasião da decretação de prisão preventiva de indivíduo apontado como líder de uma organização criminosa, situação em que a prévia comunicação ao acusado pode levá-lo a empreender fuga. Basta imaginar, por exemplo, hipótese de requerimento de decretação de prisão com base na garantia de aplicação da lei penal. Se a própria decretação da medida já pressupõe a demonstração de que o acusado pretende fugir do distrito da culpa, invia­bilizando futura e eventual execução da pena, não é leviano concluir que, cientificado o acusado de que o juiz está considerando a possibilidade de prendê-lo cautelarmente, provavelmente irá levar adiante seu desiderato, fugindo. Pensar o contrário é muita ingenuidade. (...)”

Na hipótese, a urgência se justificou pela necessidade de análise da prisão em flagrante e eventual conversão em preventiva, nos termos do art. 310, CPP, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

(...) 2.
Consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior o comando inserto no § 3º do art. 282 do Código de Processo Penal - CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial,
mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão, podendo o Magistrado, inclusive, decretar a constrição cautelar de ofício no curso do processo. Precedentes. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

(HC 518.650/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 19/09/2019) (...)”

Assim, afigura-se legal e plenamente razoável que o contraditório seja postergado para depois da aplicação da medida cautelar sempre que o contraditório prévio for inviável pela urgência ou pelo perigo de ineficácia da medida.

Além do mais, a prescindibilidade do contraditório prévio não inviabiliza o exercício do contraditório diferido, uma vez que, depois de devidamente cumprido o mandado de prisão, a impetrante pode alegar perante o juízo
a quo
tudo o que interessa à defesa de seu cliente no que concerne à situação prisional.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - RELAXAMENTO DA PRISÃO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 282, §3º, DO CPP - MERA IRREGULARIDADE - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA - PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO - INOCORRÊNCIA - SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
A ausência de explicitação pelo juiz da impossibilidade do contraditório prévio ao decreto constritivo, nos termos do art. 282, § 3º, do CPP, não implica nulidade do ato nem mesmo ilegalidade da prisão cautelar quando se garante o exercício do contraditório diferido
. (...) (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.503746-8/000, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/09/0020, publicação da súmula em 16/09/2020)

Assim, nos casos em que há urgência na adoção da medida extrema, não há falar em violação ao contraditório, o qual, então, é exercido em momento ulterior.

Por outro lado,
apesar de não ser objeto do presente writ
, não há manifesta ilegalidade no decreto de prisão a justificar o deferimento da medida de ofício, isso porque, o magistrado singular ao lhe impor a segregação cautelar, justificou a medida para a garantia da ordem pública pela reiteração delitiva, in verbis:

“(...)

Pois bem, analisando os autos verifico que em data de 12/08/2020 foi efetivada a prisão em flagrante de Fernando Cebalho de Souza, a qual foi devidamente homologada.

Entretanto, tendo em vista que até a presente data o feito não veio concluso para decisão, aliado ao fato de que já se passaram 15 dias em, sede de prisão pré-cautelar, sem análise judicial, já que os autos não vieram conclusos, e não tendo sido resolvido o chamado aberto junto ao SDM do E. TJMT, entendo pelo relaxamento da prisão do flagrado, por excesso de prazo.

Contudo, verifico nos autos pedido expresso do MP em decretação da prisão preventiva do flagrado, especialmente pela necessidade de manutenção da ordem pública e pela presença do fumus comnissi delicti. De fato, verifico dos autos, que há menos de um ano o mesmo flagrado foi preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, onde teve sua liberdade provisória concedida por este Juízo. Assim, a reiteração delitiva do flagrado é digna de destaque nestes autos, que supostamente, é contumaz na prática de infrações penais de tráfico de drogas, e demonstra, além de seu descaso com as regras do Poder Judiciário, a necessidade de decretação da prisão preventiva, pela sua reiteração delitiva, como forma de preservação da ordem pública.

(...)

Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, c.c artigo 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, da segurança da futura aplicação da lei penal DECRETO a prisão preventiva de Fernando Cebalho de Souza, qualificados nos autos. (...)”

Assim, q
uanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, e se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, pois conforme destacado pelo magistrado, há menos de um ano o paciente foi preso por idêntica prática delitiva, onde teve sua liberdade provisória concedida pelo juízo, sendo certo que voltou a delinquir, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

De tal modo, considerada a reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão, pois a prática anterior de delito pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Neste Sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

1. Não obstante a pouca quantidade de droga apreendida com o paciente, a prisão preventiva foi decretada com o intuito de evitar a reiteração da conduta, já que, em tão pouco tempo, ele foi preso em flagrante duas vezes pela prática do mesmo crime e estava, inclusive, em liberdade provisória concedida no delito anterior.

2. Considerada essa reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do título prisional ora questionado, pois o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a prática anterior de delitos pelo agente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública (AgRg no HC n. 580.730/SP, Ministra Laurita Vaz, DJe 23/6/2020 - grifo nosso).

3. Ordem denegada.

(HC 589.699/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020